Tribunal: TJSP
Processo: 1022187-13.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Contrato bancário – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Taxa de juros em valor superior ao pactuado apontada em laudo pericial – Aplicação da taxa média divulgada pelo BACEN bem determinada – Capitalização de juros – Ausência de pactuação expressa – Inadmissibilidade – Comissão de permanência (Encargos de inadimplência) – Validade, observados os limites impostos pelas

Ementa:
*Contrato bancário – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Taxa de juros em valor superior ao pactuado apontada em laudo pericial – Aplicação da taxa média divulgada pelo BACEN bem determinada – Capitalização de juros – Ausência de pactuação expressa – Inadmissibilidade – Comissão de permanência (Encargos de inadimplência) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Tarifas administrativas declaradas abusivas, ante a ausência de prova de contratação – Recurso improvido.*